Tribunal: TJBA
Processo: 8052070-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052070-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. MORA COMPROVADA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. IMPENHORABILIDADE. INOPONIBILIDADE À GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luciano Fernandes de Oliveira contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária celebrado com o Banco Itaú Unibanco Holding S.A., nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 8000596-28.2025.8.05.0268, da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Urandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) saber se a mora está devidamente comprovada para fins de manutenção da liminar de busca e apreensão; e (iii) saber se a teoria do adimplemento substancial e a impenhorabilidade do bem por destinação profissional são aptas a obstar a medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é devida ao agravante. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física goza de presunção legal de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), não elidida por qualquer elemento concreto dos autos, considerando tratar-se de lavrador residente em zona rural de cidade do interior, sem padrão econômico incompatível com a vulnerabilidade afirmada.

4. A mora está regularmente comprovada. Conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal. No caso, a notificação foi encaminhada e recebida no endereço do devedor, satisfazendo o pressuposto do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. A teoria do adimplemento substancial é absolutamente incompatível com o regime especial do Decreto-Lei nº 911/1969. O STJ, no REsp 1.622.555/MG (Segunda Seção), assentou que a lei especial não comporta restrição à busca e apreensão em razão da extensão do inadimplemento, condicionando a restituição do bem ao pagamento integral da dívida, compreendidas as parcelas vencidas, vincendas e encargos.

6. A alegada impenhorabilidade reflexa do veículo por destinação profissional não obsta a busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. O art. 833, § 3º, do CPC ressalva expressamente da impenhorabilidade os bens objeto de financiamento vinculados em garantia a negócio jurídico, que é exatamente a situação dos autos.

7. As alegações de abusividade contratual não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância, vedada pelo princípio do duplo grau de jurisdição (Súmulas 380 e 381 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física beneficia-se de presunção legal de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), somente elidível por prova em contrário. 2. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, independentemente de recebimento pessoal (Tema 1.132/STJ). 3. A teoria do adimplemento substancial é absolutamente inaplicável às ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige o pagamento integral da dívida como condição para restituição do bem ao devedor fiduciante. 4. A impenhorabilidade do bem de trabalho não se opõe à busca e apreensão fundada em garantia fiduciária, por expressa ressalva do art. 833, § 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º, 300, 833, § 3º, 932, IV, 995 e 1.019, I; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 3º e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08/11/2022 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08/11/2022 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22/02/2017; STJ, Súmula nº 380; STJ, Súmula nº 381.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052070-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUCIANO FERNANDES DE OLIVEIRA e como apelada ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator